Tribunal: TJMT
Processo: 0008713-14.2015.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008713-14.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência, Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE - CPF: 719.154.001-04 (EMBARGADO), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA - DANO MORAL COLETIVO

CONFIGURADO –
QUANTUM
FIXADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – EFEITOS INFRINGENTES – ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS.

Em se constatando a ocorrência do vício de omissão sobre a situação fática singular do desmatamento em floresta nativa, que enseja o reconhecimento da configuração do dano moral coletivo, impõe sejam acolhidos os embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para alterar o acórdão, incluindo a condenação e fixando o
quantum
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público Estadual
em face do acórdão que proveu parcialmente o recurso de apelação interposto por
Carlos Henrique Alexandre
, para extirpar a condenação por dano moral coletivo e, em contrapartida, deu como prejudicado o recurso ministerial que pretendia a majoração do valor da condenação.

Em suas razões, alegou o embargante que o acordão foi omisso, haja vista que não teria levado em consideração os aspectos relevantes nos autos, a ensejar a pleiteada indenização por dano moral coletivo; argumenta, ainda, que o acordão não levou em consideração o caráter presumido e a aferição
in re ipsa
do dano extrapatrimonial.

Por fim, diz que revela inevitável dissentir da posição contrária externada no acórdão, tendo em vista a completa ausência de consideração das especificidades do caso concreto.

O embargado deixou o prazo transcorrer sem apresentar as devidas contrarrazões (certidão no Id n. 192212698).

Os embargos foram rejeitados (Id n.134390194). Após a interposição e êxito no Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que houve omissão a ser sanada no acordão (Id n. 239820652), determinando o rejulgamento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, necessário ressaltar que a determinação de rejulgamento dos embargos, enfrentando as omissões apontadas, não induz, necessariamente, o efeito infringente, que tem o êxito condicionado à aferição da procedência das alegações.

Pois bem.

O Ministério Público sustentou que os vícios de omissão no acordão se verificam nas seguintes situações:

a) que o acordão desconsiderou o caráter presumido e a aferição
in re ipsa
do dano extrapatrimonial, sobre o qual foi elucidado no acórdão do REsp nº 1.940.030/SP;

b) desconsiderou que foram ilegalmente desmatados 426 hectares de floresta nativa objeto de especial preservação (bioma amazônico) para fins de exploração agrícola e agropastoril, sendo que 226ha compunham a Área de Reserva Legal do imóvel e 25ha estavam inseridos em Área de Preservação Permanente.

Então, ressaltou que, não bastasse adotar uma ação formalmente contrária ao sistema legal de proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado – desmatar área sem autorização do órgão competente –, o embargado de fato suprimiu a vegetação nativa de uma faixa substancial de terras – 251 hectares – sobre a qual jamais obteria aprovação para tanto.

Razão assiste ao embargante, posto que, inobstante o acordão tenha sido fundamentado na jurisprudência e critérios legais para afastar a condenação por danos morais coletivos, o fez de forma mais abrangente, sem considerar que, na hipótese, não se tratar apenas de desmatamento sem autorização do órgão ambiental, mas sim de desmatamento de vegetação nativa de uma faixa substancial de terras – 251 hectares – sobre a qual jamais obteria licença para a supressão da vegetação.

Assim, há de ser reconhecido que o dano ultrapassou os limites de uma infração, alcançando o dano extrapatrimonial que atinge toda a coletividade, inclusive as futuras gerações, cuja qualidade de vida é comprometida pela ação degradadora desta natureza.

Em casos tais, o STJ tem assim se posicionado:

AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS
. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (...) VII. Assim,
constatado o dano ambiental - e não mero impacto negativo decorrente de atividade regular, que, por si só, já exigiria medidas mitigatórias ou compensatórias -, incide a Súmula 629/STJ: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar
".

Trata-se de entendimento consolidado que, ao amparo do art. 225, § 3º, da Constituição Federal e do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, "reconhece a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, permitindo a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, inclusive quanto aos danos morais coletivos
" (STJ, EREsp 1.410.0698/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2018). (...) (STJ - REsp: 1989778 MT 2022/0065351-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023) (destaquei)

Ainda: Decisões monocráticas: Resp 2.040.593/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Dje de 07/03/2023; AREsp n. 2.403.577, Ministro Herman Benjamin, DJe de 06/05/2024.

No mesmo sentido, tem decidido nosso Tribunal, senão, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO – DANO MORAL COLETIVO
- RECONHECIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FIXAÇÃO DO QUANTUM - VALOR ARBITRADO MEDIANTE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que afastou a configuração de dano moral coletivo em ação civil pública por desmatamento ilegal. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ocorrência de dano moral coletivo e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para fixação do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o valor da indenização por dano moral coletivo decorrente do desmatamento de 6,7 hectares de floresta nativa, do bioma amazônico, objeto de preservação especial, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do infrator e o caráter pedagógico da medida.

III. Razões de decidir

3.
O dano moral coletivo em matéria ambiental visa reparar os prejuízos difusos causados à coletividade e promover a proteção do equilíbrio ecológico, em consonância com o art. 225 da Constituição Federal e o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.

4. O montante indenizatório foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base na gravidade da infração, na capacidade econômica do infrator e na necessidade de que a indenização cumpra função reparadora, dissuasória e punitiva, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É cabível a indenização por dano moral coletivo em decorrência de desmatamento ilegal em área protegida, devendo o montante ser fixado considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do infrator e o caráter pedagógico da medida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.374.284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 05/09/2014; STJ, REsp nº 1989778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 22/09/2023
. (destaquei)

Por sua vez, a Lei nº. 6.938/81, que define a Política Nacional do Meio Ambiente, consagra como um de seus objetivos à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos (artigo 4º, inciso VII).

Mesmo na hipótese de eventual aplicação de penalidade administrativa, esta não obsta a obrigação de o poluidor indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente, conforme previsto do artigo 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Feitas essas considerações, impõe quantificar o
quantum
que deverá ser pago a título de indenização.

Quanto ao tema (fixação do
quantum
indenizatório), a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que se encontra ajustada ao arbítrio acautelado do julgador, subjetivamente adotado, afirmando que deve se considerar as características próprias aos direitos difusos, devendo a reparação imposta representar para a sociedade o reconhecimento aos seus valores essenciais, dentre eles a proteção ao consumidor e à dignidade da pessoa humana.

Em contrapartida, o responsável pela reparação deve deter condições ao cumprimento da condenação, sob pena de inviabilizar a pretendida reparação integral e seu caráter punitivo e/ou inibitório.

Nesse sentido, destaca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo:

(...)
na fixação da indenização por danos morais em decorrência de dano ambiental, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência
, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. (STJ - REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe de 5/9/2014). (Destaquei)

Assim, levando tal fato em consideração, a extensão do dano, a reprovabilidade da conduta, o prejuízo causado à coletividade, a necessidade de proteção ao meio ambiente, bem como, a capacidade econômica do Infrator e o caráter pedagógico da medida, entende-se que, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil Reais), se presta a reparar, na exata medida, o dano causado, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência deste Sodalício estabelece requisitos a serem considerados a respeito:

“(...)
O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental
.
(...) ” (N.U 1003925-04.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023) (Destaquei)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –
DESMATAMENTO –DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – QUANTUM – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA
– EFEITOS INFRINGENTES – ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO – ACOLHIMENTO. Acolhem-se os Declaratórios, com efeitos infringentes, para alterar o acórdão, para reconhecer a ocorrência do dano moral coletivo, mantendo, contudo, o valor da indenização, arbitrada no Juízo singular
.” (N.U 1001414-65.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023) (Destaquei)

Isso posto, ACOLHO e DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios com efeito infringente, para, sanando o vício de omissão apontado, reconhecer a configuração do dano moral coletivo e fixar o valor da indenização em R$50.000,00 (cinquenta mil Reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025